Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-86.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1014404-86.2019.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Se inexistem provas da existência do vínculo contratual da dívida que gerou a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e não há negativações preexistente é devida indenização a título de dano moral “in re ipsa”.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e;
1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de do valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos) corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação”.
A empresa reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, procurou comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme faturas telefônicas juntadas nos autos, referente à linha telefônica n. (66) 9633-7730 e relatório de chamadas, relativo ao período de 15.06.2015 a 25.12.2015.
Mas o Reclamante impugnou os documentos juntados pela Reclamada. Verifico que o endereço apostos nas faturas é diverso do endereço ao Recorrente, embora o comprovante de endereço esteja em nome de terceira pessoa, sem demonstração de liame. Ao que costa só foi efetuado o pagamento de uma fatura. Não há provas que pessoas do convívio com o Reclamante tenha efetuado ligações para o referido telefone. Por tais motivos não reconheço estar comprovada a relação jurídica e em consequência a origem da obrigação.
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A contrário senso, é devida indenização a título de dano moral, se anotação for irregular e não houver negativação preexistente.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, declaro inexistente o débito discutido neste feito e condeno a Recorrida a para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator